Tribunal: TJPA
Processo: 0000029-29.2008.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000029-29.2008.8.14.0091

RECORRENTE: CARLOS DE ASSUNCAO NETO, LUCIANO AUGUSTO DA TRINDADE CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. ANIMUS NECANDI. MATÉRIA DE MÉRITO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por LUCIANO AUGUSTO DA TRINDADE CARDOSO e CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO contra sentença de pronúncia proferida pela Vara Única da Comarca de Salvaterra, em ação penal relativa a fato ocorrido em 30.08.2008, no qual, em comunhão de esforços, um corréu teria desferido sucessivos golpes de terçado na vítima, enquanto o outro, com um pedaço de pau, teria assegurado a execução impedindo intervenção de terceiro; a vítima foi socorrida, mas faleceu horas depois. A pronúncia submeteu ambos ao Júri pelo art. 121, §2º, I, do CP. Um recorrente pleiteia impronúncia por negativa de autoria; o outro requer reconhecimento de legítima defesa, impronúncia por ausência de animus necandi e, subsidiariamente, afastamento da qualificadora do motivo torpe. Em juízo de retratação, o magistrado manteve a pronúncia e afastou a qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria justificam a manutenção da pronúncia de ambos os recorrentes; (ii) estabelecer se a negativa de autoria de um dos acusados impõe impronúncia nesta fase; (iii) determinar se a legítima defesa e a alegada ausência de animus necandi se apresentam de forma manifesta a autorizar absolvição sumária/impronúncia; (iv) verificar os efeitos do juízo de retratação que afastou a qualificadora do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem exame aprofundado do mérito, reservado ao Conselho de Sentença.

4.

O magistrado deve fundamentar a pronúncia com base em elementos produzidos sob contraditório judicial, sendo inadmissível que o ato se sustente apenas em elementos informativos da fase investigativa, conforme orientação do STF.

5.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte por anemia aguda decorrente de múltiplas lesões por instrumento cortante, corroborada pela prova oral colhida em juízo acerca da dinâmica do ataque.

6.

Os indícios de autoria quanto ao corréu apontado como executor decorrem de depoimentos testemunhais que o descrevem surgindo munido de terçado e desferindo golpes sucessivos, inclusive com continuidade da agressão quando a vítima já estava ao solo, além da gravidade das lesões descritas no laudo pericial.

7.

Os indícios de autoria quanto ao corréu que nega a execução direta se extraem do encadeamento probatório que indica sua presença armada com pedaço de pau, atuação para impedir a intervenção de terceiro e atuação simultânea com o corréu, compatível, em juízo de admissibilidade, com a narrativa de concurso de agentes.

8.

A avaliação definitiva sobre divisão de tarefas, intensidade da participação e credibilidade das versões defensivas demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência afeta ao Tribunal do Júri.

9.

O reconhecimento de legítima defesa no judicium accusationis exige prova manifesta e incontroversa dos requisitos do art. 25 do CP, o que não se verifica diante dos relatos de perseguição, continuidade do ataque e número/gravidade das lesões, impondo submissão da tese ao Conselho de Sentença.

10.

A discussão sobre animus necandi, quando dependente das circunstâncias do fato e da prova oral/pericial, integra o mérito e deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, desde que presentes os indícios mínimos exigidos para a pronúncia.

11.

Afastada a qualificadora do motivo torpe em juízo de retratação, mantém-se a pronúncia nos limites remanescentes, preservando-se o encaminhamento do feito ao Júri, observada a decisão de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito e a definição final sobre versões conflitantes e dinâmica do fato.

2.

A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando demonstrada de modo manifesto e incontroverso, não bastando alegações defensivas dependentes de valoração probatória.

3.

A negativa de autoria e a controvérsia sobre animus necandi, quando amparadas por prova judicializada indicativa de participação, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

4.

A qualificadora afastada em juízo de retratação não subsiste para fins de pronúncia, preservando-se a submissão ao Júri quanto ao delito remanescente nos limites fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 25 e 121, §2º, I; CPP, arts. 395 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005; STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
LUCIANO AUGUSTO DA TRINDADE CARDOSO
e
CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da ação penal nº 0000029-29.2008.8.14.0091.

Consta da denúncia que, no dia 30 de agosto de 2008, por volta das 10h, na Vila de Condeixa, em uma parada de ônibus em frente à Capela de São Sebastião, os recorrentes, em comunhão de esforços, teriam atacado a vítima ARLEN MIRANDA LEAL, ocasião em que CARLOS, munido de terçado, supostamente desferiu sucessivos golpes de arma branca, enquanto LUCIANO, portando um pedaço de pau, teria atuado para garantir a execução, impedindo a intervenção do acompanhante da vítima. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, falecendo horas depois.

A denúncia foi recebida em 11 de março de 2011. Encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do Júri, sobreveio sentença de pronúncia, submetendo ambos os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no
art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal
.

Inconformados, os recorrentes interpuseram Recurso em Sentido Estrito. Nas razões recursais, LUCIANO sustenta, em síntese, negativa de autoria e pugna pela impronúncia por insuficiência de indícios.

Por sua vez, CARLOS requer, em síntese, o reconhecimento da legítima defesa, a impronúncia por ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a pronúncia, porém afastou a qualificadora do motivo torpe.

Os autos vieram ao Ministério Público em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, com manutenção da pronúncia, observada a decisão de retratação quanto ao afastamento da qualificadora.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
deles conheço
.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

II.1. DA TESE COMUM DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS LUCIANO AUGUSTO DA TRINDADE CARDOSO e CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO

No caso, a materialidade encontra-se demonstrada no laudo de exame cadavérico, que atestou a morte da vítima ARLEN MIRANDA LEAL por anemia aguda decorrente de múltiplas lesões por instrumento cortante, bem como os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório das testemunhas Darielton José Martins da Silva, Edson Leal, Antonio Leal e Vera Miranda Leal, todos descrevendo a dinâmica do ataque e a atuação conjunta dos recorrentes, elementos estes a serem submetidos ao crivo soberano dos jurados.

Quanto aos indícios de autoria em relação a
CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO
, o juízo singular consignou que, não obstante a versão defensiva de que não teria agido com intenção de matar ou que teria atuado sob justificativa de reação, os autos reúnem elementos indiciários que, nesta fase processual, superam a exigência mínima prevista no
art. 413 do CPP.

Em especial, a decisão de pronúncia enfatizou os relatos testemunhais no sentido de que CARLOS surgiu munido de terçado, desferindo sucessivos golpes na vítima, inclusive quando esta já se encontrava caída ao solo, havendo menção de frases proferidas durante a ação, indicativas, em tese, de propósito letal. Destacou-se ainda o número e a gravidade das lesões descritas no laudo pericial, circunstâncias examinadas em conjunto com a prova oral produzida em juízo.

No que diz respeito a
LUCIANO AUGUSTO DA TRINDADE CARDOSO
, a decisão de pronúncia registrou que os indícios de autoria, para esta fase processual, derivam do encadeamento probatório formado pelos depoimentos das testemunhas que relataram sua presença armada com pedaço de pau, sua atuação no sentido de impedir a intervenção de terceiro e o contexto de atuação simultânea com o corréu.

Em síntese, a pronúncia assentou como dado relevante que, embora LUCIANO negue ter desferido golpes diretamente na vítima, os elementos colhidos indicam, em tese, que teria garantido a execução do delito ao perseguir a testemunha Darielton e impedir auxílio à vítima, circunstância reputada compatível, em juízo de admissibilidade, com a narrativa de concurso de agentes, matéria que, por envolver análise aprofundada da dinâmica fática e da divisão de tarefas, deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Além disso, a decisão reportou que os acusados, após os fatos, evadiram-se para a mata, permanecendo ocultos por dias, dado considerado no contexto indiciário global examinado pelo juízo singular, sem que isso represente valoração conclusiva de culpa, mas sim elemento a ser apreciado pelo corpo de jurados juntamente com as demais provas.

Assim, o juízo de origem reputou presentes os indícios mínimos exigidos pelo
art. 413 do CPP
, especialmente porque a imputação relativa à atuação conjunta no homicídio não foi tratada como certeza acabada, mas como probabilidade acusatória fundada na prova pericial e nos depoimentos judicializados, cuja definição última acerca da responsabilidade penal dos recorrentes incumbe ao Tribunal do Júri.

II.2. DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU CARLOS DE ASSUNÇÃO NETO

Analisando a tese de legítima defesa, prevista no art. 25 do CPB, está demanda prova inequívoca da ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, e da moderação dos meios empregados na reação.

Nesta esteira, as teses de ausência de animus necandi e de legítima defesa não se mostram, nesta fase, demonstradas de modo manifesto e incontroverso, que autorizaria absolvição sumária. O reconhecimento de excludente de ilicitude no judicium accusationis pressupõe prova clara e induvidosa do preenchimento dos requisitos legais, o que não se extrai do conjunto probatório, especialmente diante do número e da gravidade das lesões descritas e dos relatos de perseguição e continuidade do ataque, circunstâncias que, ao menos em juízo de admissibilidade, são incompatíveis com conclusão peremptória de estrita moderação e necessidade.

Assim, a apreciação sobre eventual agressão injusta prévia, necessidade dos meios empregados e moderação da reação integra o mérito e deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Neste ponto, cabe registrar jurisprudência que orienta a manutenção da pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a impossibilidade de absolvição sumária se a excludente não se revela manifesta, reservando-se ao Conselho de Sentença a palavra final sobre teses defensivas relacionadas ao mérito e à dinâmica do fato, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No que se refere à qualificadora do motivo torpe, verifica-se que, em juízo de retratação, o magistrado afastou a qualificadora, mantendo, porém, a pronúncia. Considerando que a questão foi reexaminada na origem e houve decote, e que o Ministério Público em segundo grau se manifesta pelo improvimento dos recursos, impõe-se, neste julgamento, preservar a pronúncia nos limites em que remanesceu, isto é, com manutenção da submissão ao Júri, observada a decisão de retratação.

Diante desse panorama, constata-se que a decisão recorrida, na parte em que pronunciou os recorrentes, encontra suporte na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, razão pela qual não comporta reforma, permanecendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre a responsabilidade penal e as teses de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026